Tribunal: STF
Processo: HC 246979
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Tatiana da Silveira Reis, em favor de Fernando Guilherme da Silva, contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 948.614/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de impetrado em favor de FERNANDO GUILHERME DA SILVA, no qual aponta como autoridade coatora o Jui´zo de Direito da Vara de Execuc¸a~o Penal - DEECRIM 4a RAJ.



    Neste writ, a impetrante alega flagrante ilegalidade sofrida pelo paciente em decorre^ncia da expedic¸a~o de mandado de prisa~o em seu desfavor, sem intimac¸a~o pre´via, o que fere o art. 23 da Resoluc¸a~o CNJ n. 417/2021, com a redac¸a~o dada pela Resoluc¸a~o CNJ n. 474/2022, e contraria o princi´pio da proporcionalidade.



    Afirma que na~o houve a intimac¸a~o pre´via do sentenciado para ini´cio do cumprimento da pena. Aduz que a decisa~o viola os princi´pios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, bem como deixa de considerar sua situac¸a~o geogra´fica, dificultando sua apresentac¸a~o volunta´ria.



    Sustenta a superac¸a~o da Su´mula n. 691/STF, "devido a` demora do Tribunal de Justic¸a do Estado de Sa~o Paulo para analisar o me´rito do habeas corpus." (e-STJ, fl. 4).



    Assevera que o na~o cumprimento da nova disposic¸a~o do normativo do CNJ impede a ana´lise das condic¸o~es pessoais do paciente e a possibilidade de aplicac¸a~o de medidas menos gravosas, "como a apresentac¸a~o volunta´ria ao estabelecimento prisional ou a imposic¸a~o de outras medidas cautelares diversas da prisa~o." (e-STJ, fl. 10).



    Requer, inclusive liminarmente, a superac¸a~o da Su´mula n. 691/STF, a expedic¸a~o do contramandado de prisa~o, com base na Resoluc¸a~o CNJ n. 674/2022 e a intimac¸a~o do paciente para dar ini´cio ao cumprimento de sua pena.



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 2.10.2024. Apresentou-se pedido de reconsideração, incluído em pauta para julgamento no dia 29.10.2024.



    Nesta Corte, a impetrante requer “ A concessa~o da medida liminar para superac¸a~o da Su´mula 691, considerando a demora do Tribunal de Justic¸a do Estado de Sa~o Paulo para analisar o me´rito do habeas corpus. 
A expedic¸a~o de contramandado de prisa~o com base na Resoluc¸a~o n. 474/2022 do Conselho Nacional de Justic¸a. A determinac¸a~o do recolhimento do mandado de prisa~o expedido. A intimac¸a~o do apenado para dar ini´cio ao cumprimento de sua pena, considerando que o paciente esta´ residindo na comarca de Poc¸os de Caldas - MG.”



    É o relatório.



    Decido.



    Registro, inicialmente, que o presente caso não tem nenhuma relação com a súmula 691, porquanto o Ministro do STJ não proferiu decisão de indeferimento da medida liminar, mas de indeferimento do trâmite do habeas corpus, da qual cabe agravo regimental.



    Assim, o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deve o paciente aguardar o julgamento de seu agravo regimental, devidamente interposto.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício, sobretudo porque registrou o Juízo de primeiro grau que “a prévia intimação do sentenciado somente se faz necessária se não houver vaga para cumprimento da reprimenda aplicada em estabelecimento prisional adequado - o que, repita-se, não é o caso -, pois, nessa hipótese, a fim de impedir a prática de constrangimento ilegal, deve o juízo da execução, obrigatoriamente, adotar forma alternativa de cumprimento, como a monitoração eletrônica e a prisão domiciliar, que exigem, aí sim, tal providência de cientificação. Interpretação teleológica e sistemática da Resolução n. 474 /2022, editada pelo Colendo Conselho Nacional de Justiça, conduz a essa compreensão.” (eDOC 3)



    Afirmou que “antes da expedição de mandado de prisão, há verificação acerca da existência do direito à detração, indulto ou progressão de regime, o que inexiste no caos em apreço.” (eDOC 3)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se ao STJ e ao Juízo de primeiro grau.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente